Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741794-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I, PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL ante decisão que deferiu liminar para determinar que as Impetrantes sejam admitidas como participantes no Edital n. 4/2024, publicado em 20 de agosto de 2024, vedando, contudo, que se faça qualquer pagamento, até final julgamento de mérito. Admito o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito. Colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Após, em homenagem à economia processual, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto do Agravo Interno e do Mandado de Segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025 16:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador